Tribunal: STF
Processo: HC 74126
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        ESTELIONATO - BENEFÍCIO - TERCEIRO. O fato de a fraude
ser perpetrada visando a beneficiar terceiro não afasta a tipicidade
prevista no artigo 171 do Código Penal.
        ESTELIONATO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FUNRURAL -
DEFICIENTES. Longe fica de descaracterizar o crime de estelionato o
preenchimento de folha de informações, com dados falsos, objetivando
favorecer deficientes físicos. Em Direito, o meio justifica o fim,
mas não este aquele.
        PENA - FIXAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Mostra-se
devidamente fundamentada a fixação da pena em dois anos e oito meses
de reclusão, quando o Juízo, em face dos reiterados pronunciamentos,
considerou satisfatória a pena-base, de dois anos, concluindo,
também, pela pertinência da qualificadora do § 3º do artigo 171 do
Código Penal (crime cometido em detrimento de entidade de direito
público).